Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Número do processo: 0705096-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: J A DE MOURA ARAUJO, JOSE ALEXANDRE DE MOURA ARAUJO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em execução de título extrajudicial (proc. 0707493-13.2022.8.07.0012) promovida pelo agravante em desfavor de J A DE MOURA ARAUJO e JOSE ALEXANDRE DE MOURA ARAUJO. A decisão agravada, tem a seguinte fundamentação (Id 147618316, do processo de referência): Pretende o autor a inclusão de sociedade empresária sucessora no polo passivo da lide. Consoante entendimento jurisprudencial, o reconhecimento da sucessão deve se dar por via adequada e em autos apartados, isto é, por meio de incidente desconsideração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para reconhecer a sucessão irregular de empresas, é necessária a prévia instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e segs. do Código de Processo Civil - CPC), para garantir o contraditório, a ampla defesa e possibilitar a dilação probatória. 2. Embora distintos os institutos jurídicos - sucessão empresarial e desconsideração da personalidade -, o redirecionamento do cumprimento de sentença para CNPJ diverso do indicado nos autos requer prévia instauração de incidente. Inteligência do art. 133 e segs. do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1618824, 07229208620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pleito. Promova-se a pesquisa de endereços dos executados, conforme determinado no item 1.2 da decisão de id. 142912975. Localizados endereços ainda não diligenciados, remetam-se os autos à Contadoria para cálculo das custas intermediárias. Vindo o resultado, intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Recolhidas, expeçam-se os mandados de citação para pagar (AR) Nesta sede, o exequente argumenta que “a inclusão da empresa JATOBAR MERCADO E BEBIDAS LTDA, CNPJ 46.075.245/0001-89 no polo passivo da ação original não demanda a instauração do indigitado incidente previsto entre os arts. 133 e seguintes do Estatuto Formal, que se sabe reservado, exclusivamente, à hipótese de desconsideração de personalidade jurídica, algo, já se disse, estranho à espécie dos autos.” Aduz que “caso o pedido de desconsideração seja formulado na petição inicial, como na espécie dos autos, não há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como, por evidente equívoco, salientado pela r. decisão, aqui recorrida.” Acrescenta que a hipótese trata de sucessão empresarial e que “apurou-se que, a ocorrência do grupo econômico fraudulento, uma vez que as empresas estão explorando a mesma atividade, mesma clientela, mesma estrutura, mesmo endereço comercial, enfim, compartilhando o fundo comercial da empresa executada”. Ao final, pede: 5.1 – a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, inaudita altera parte, para instauração da desconsideração da personalidade jurídica, como postulado na petição inicial, e concedendo-se a tutela de urgência reclamada pela Agravante determinando-se o arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável, pelo sistema eletrônico Bacenjud, em consonância com o Comunicado n.o 31.506 do Banco Central, existentes em nome dos Agravados, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial; 5.2 – no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, admitindo-se a desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão da empresa sucessora JATOBAR MERCADO E BEBIDAS LTDA, CNPJ.: 46.075.245/0001-89 no polo passivo da ação e concedendo-se a tutela de urgência reclamada pela Agravante e determinando-se o arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável, pelo sistema eletrônico Bacenjud, em consonância com o Comunicado n.o 31.506 do Banco Central, existentes em nome dos Agravados, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial; Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 43558924). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Com efeito, tem razão o agravante, ao sustentar que quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é feito na inicial, não há necessidade da instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC/15. Entretanto, conforme exige o § 4o, do mesmo dispositivo, “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” O agravante sustenta a desconsideração com base na sucessão empresarial, aduzindo que “com base nas investigações realizadas, apurou-se que a empresa JATOBAR MERCADO E BEBIDAS LTDA, CNPJ: 46.075.245/0001-89, sucedeu de fato e de forma irregular a atividade empresarial da empresa devedora J A DE MOURA ARAUJO.” Narra que a sucessão estaria demonstrada pelas provas demonstrando que ambas atuam em grupo econômico, na mesma atividade comercial, funcionam no mesmo endereço, sem alteração de nome fantasia e com sócios com relação próxima, destacando que a executada, após o inadimplemento do contrato em execução, teria solicitado a baixa na junta comercial. Referidos argumentos, isoladamente, não são suficientes para assegurar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente porque desacompanhados da prova de fraude, coincidência de sócios e confusão patrimonial. Portanto, a continuidade da atividade comercial somada à utilização do mesmo endereço não são circunstâncias aptas, isoladamente, para que o empresário adquirente seja incluído no polo passivo de execução de título extrajudicial proposta contra o sucedido. Em situações semelhantes, esta Turma tem adotado o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 3. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. 4. Ausentes elementos suficientes que indiquem a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, não há que se falar na inclusão de pessoa estranha no polo passivo da demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333806, 07252762520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, na atual fase processual, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado, na medida em que a sucessão empresarial regular não é suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Importante frisar que o agravante, demonstrando os requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, poderá apresentar nova pretensão nesse sentido, perante o Juízo a quo, conforme faculta o art. 134, caput, in fine, do CPC. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora